Tribunal: TJSP
Processo: 2131169-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*